Tribunal: STF
Processo: RE 1241109
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.693/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. OBRIGATORIEDADE DE COLOCAÇÃO DE AVISOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUANDO O SISTEMA DE CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO ESTIVER INOPERANTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.